Tribunal: CARF
Processo: 11080.007364/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007364/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.655 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
TRIAAC SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
Constatada a utilização de títulos públicos em compensação contra norma de
vedação do art. 74, da Lei no 9.430/96, é de se manter o lançamento de multa
isolada em relação aos débitos indevidamente compensados sem qualquer
comprovação de dolo ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da decisão de piso,
complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007364/2006-98
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007364/2006-98

Trata o presente processo de impugnação tempestiva contra autos de infração
para exigência de multa isolada, tendo em vista Despacho Decisório que considerou
não declarada compensações informadas em DCOMP pela empresa.
As compensações implementadas referem-se a débitos de IPI, IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS com crédito de terceiros oriundo de Título Público (Ação de
Indenização por desapropriação).
Alega preliminarmente a autuada erro de fato cometido no preenchimento da
DCOMP (total de RS 498.803,65) afirmando que o valor correto seria o constante da
DCTF (total de R$ 496.533,12). Junta ao processo cópia de DCTF e de DIPJ, onde
estariam os valores corretos devidos. Requer a retificação do lançamento.
Alega natureza confiscatório das multas isoladas, pois restringiriam direitos
líquidos e certos dos particulares de utilizarem seus créditos administrativamente, seja
em proveito próprio ou alheio. Essa multa regulamentar igualaria exercício de direito
líquido e certo a instrumento de desestímulo ao adimplemento das obrigações
tributárias. Pelo Princípio da Isonomia requer igualdade de tratamento com outros
contribuintes, “face aos divergentes procedimentos adotados por delegacias
congêneres”. Por economia processual, sugere que “as apreciações do Poder Judiciário
sejam incorporadas às normativas desta delegacia, de modo a colaborarem com a
correta aplicação da lei e a devida Justiça Fiscal”.
Quando da decisão da Delegacia de origem, julgando improcedente a
impugnação, restou assim ementada conforme transcrito abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/03/2006
BASE DE CALCULO- MULTA – COMPROVAÇÃO
Para que seja alterada a base de cálculo da multa aplicada, necessária comprovação, por
meio de documentação contábil.
Multa Regulamentar
Na hipótese de compensação não declarada, quando os débitos já tenham sido
confessados em DCTF, cabe o lançamento, por meio de auto de infração,
exclusivamente da multa isolada a que se refere o § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
TRIBUTOS E MULTA - CONFISCO.
A vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório dos
tributos, se refere aos tributos e não às multas e se dirige ao legislador, e não ao
aplicador da lei.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que efetivamente cometeu erro de interpretação e que deve ser conhecido e provido o seu
recurso.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007364/2006-98

Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de compensação considerada não declarada, tendo em vista que a
contribuinte pretendeu compensar créditos de terceiros e não tributários em março de 2006.
A matéria posta nos autos é bastante controversa e tem gerado grandes discussões,
até mesmo na mais alta corte do judiciário que está para julgar em repercussão geral a
constitucionalidade de multas aplicadas ao indeferimento de pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação (RE 796939 – Relator Ministro Lewandowisk – Tema 736).
Nesse ano de 2020, a matéria foi posta em julgamento em sessão virtual e chegou-
se a propor a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
de mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Para além disso, é certo que a multa isolada foi aplicada com base no art. 18, §4o
da Lei n° 10.833/2003, em decorrência da DCOMP apresentada pela requerente ter sido
considerada como não declarada, conforme abaixo (alterada pela Lei 11.196/05):
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu §1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
O percentual aplicado de multa foi de 75%.A impugnante questiona o lançamento
de multa isolada, alegando que agiu conforme a legislação, não havendo dolo em sua conduta;
Por seu turno, segundo o art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, é condição bastante
para a aplicação de multa de oficio isolada a constatação de que a compensação foi considerada
como não declarada, não existindo a necessidade da conduta dolosa para a sua aplicação.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007364/2006-98

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital